Tribunal: TJPA
Processo: 0003981-27.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003981-27.2020.8.14.0501

APELANTE: JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
003981-27.2020.8.14.0501.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO.

APELANTE:
JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT
.

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA, OAB/PA Nº 5.041
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDENCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pleito defensivo pelo redimensionamento da dosimetria da pena-base merece parcial guarida, na medida em que constato que o juízo
primevo,
ao considerar desfavorável o vetor antecedentes criminais, se utilizou de fundamentação inidônea.

2. Incabível a readequação do regime inicial de cumprimento de pena em razão do montante de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT
, por intermédio de seu patrono, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Distrital de Mosqueiro
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, incisos I e IV, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (ID 6067591, fls. 01/05).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença a fim de afastar os vetores negativos referentes a
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime

quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e consequentemente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 6067598 e 6067599).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6067600, fls. 07/10 e 6067601, fls. 01/04.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6791873).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo pretende a reanálise da dosimetria da pena-base, a fim de afastar a negativação d
os vetores
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime

quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorá-las negativamente, utilizando-se de fundamentação inidônea para exasperá-la além do mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6067591, fl. 04):

(...) Considerando que o condenado JONATHA GEOVANE LIMA BITTENCOURT, ao cometer o crime, agiu com
culpabilidade em grau acima do normal ao tipo penal, já que o furto foi duplamente qualificado, estando o condenado, juntamente com o outro agente, drogado - valoração negativa
; é
primário, mas responde por TRÁFICO DE DROGAS perante a Vara Criminal de Benevides - Processo n° 00194869320178140006, estando em prisão domiciliar, obtida em 14/03/2018, quando cometeu o presente delito (certidão de antecedentes à fl. 142, cadastro de preso às fis. 17/17-v dos autos apensos e consulta ao sítio do TJE/PA na internet) - valoração negativa
; conduta social que não se apurou - valoração neutra; personalidade sem coleta de elementos para aferi-la - valoração neutra; motivos inerentes ao tipo penal - valoração neutra;
circunstâncias além do tipo penal, pois houve a invasão em um condomínio fechado e ainda o arrombamento de um residência, venda dos objetos subtraídos e fuga desta Ilha - valoração negativa
; consequências inerentes ao crime - valoração neutra, em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, hei por bem de
fixar-lhe a pena base próximo ao grau médio do art. 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando a favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d do Código Penal (confissão espontânea), reduzo a pena até aqui aplicada para 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e final. (...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau acima transcrita, observo a existência de fundamento equivocado, porém, tão somente em relação
ao vetor antecedente criminais
, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

Quanto
a culpabilidade
,
entendo que não assiste razão a defesa
, pois constatada a presença de duas qualificadoras, nada obsta quanto a utilização de uma delas para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e a outra como circunstância judicial do art. 59, do CP, afastando a pena-base do mínimo legal.

Sobre o tema o STJ assim já se manifestou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VETORIAL NEGATIVADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa. 3. No caso, considerando se tratar de furto duplamente qualificado, nada obsta que uma das qualificadoras seja sopesada como circunstância judicial desfavorável, nos moldes da jurisprudência desta Corte.
4. No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. 5. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, ainda que, em tese, seja possível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplicada aos réus reincidentes não específicos, considerando a valoração negativa de circunstância judicial, tal medida não se mostra suficiente, devendo ser mantido o óbice reconhecido pelas instâncias de origem. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 804667 SP 2023/0057240-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (grifei)

Por tais razões,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente a culpabilidade
, a despeito do esclarecimento tecido.

Em relação aos
antecedentes criminais
, trata-se da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. No caso do apelante, com observado pelo juízo primevo, muito embora o recorrente responda a outro processo criminal, todavia não registra condenação, razão pela qual é considerado primário. De modo que, nos termos da Súmula 444 do STJ, a circunstância judicial não poderá ser negativada,
pelo que a tenho como neutra.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, aplicada à ambos os apelantes, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128). No caso, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que para arrombar e adentrar no imóvel da vítima, foi primeiramente invadido um condomínio fechado e, sendo este asilo inviolável protegido constitucionalmente,
deve-se considerar esta circunstância como desfavorável ao apelante
.

Assim, após reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, uma vez afastada tão somente a negativação do vetor antecedentes criminais, permanece como desfavoráveis
a culpabilidade e as

circunstâncias do crime
, de modo que passo a redimensionar a dosimetria das penas nos moldes a seguir.

De modo que, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, exacerbando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão mais 03 (três) dias-multa, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor negativo, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei)

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que tenho como concreta e definitiva a pena final de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada, entre elas o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, como o não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante do montante da pena aplicada ser maior que 04 anos de reclusão.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024